Tribunal: TJES
Processo: 5006881-06.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006881-06.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA DE ASSIS BASTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006881-06.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DEBORA DE ASSIS BASTOS.

RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONTRATO FORMALIZADO COM PREVISÃO DE DATA PARA ADIMPLEMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que sofreu desconto indevido em sua conta corrente promovido pelo Réu no valor de R$ 3.510,94, deixando-a em saldo negativo. Sustenta que buscou informações junto ao banco réu do motivo do desconto, e foi-lhe esclarecido que o desconto foi promovido para adimplir empréstimo de antecipação de décimo terceiro, mas não concorda com a retenção integral, visto que ficou sem rendimentos para seu sustento. Pede, nestes termos, a restituição do valor descontado em sua conta corrente, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral. Informada, a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em verificar se é indevido o desconto promovido pela instituição financeira em conta salário, referente ao contrato de empréstimo de antecipação de décimo terceiro, com vencimento em parcela única, de modo a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Como bem observado pelo Juízo de origem, os empréstimos oferecidos pelas instituições financeiras referentes a antecipação de 13º salário não devem se submeter à mesma lógica prevista na lei nº 10.820/2003 quanto ao limite de 30% de desconto sob rendimentos líquidos salariais, pois são empréstimos com desconto em parcela única firmados mediante cédula de crédito bancário, não atrelado ao salário/folha de pagamento, com previsão em contrato de vencimento na data do crédito do 13º salário ou na data dia vencimento do empréstimo informada acima .

6. A esse respeito, é incontroversa a ciência da Recorrente sobre o contrato, do qual anuiu e possui ciência de suas condições. Nesse sentido, deve ser observada a boa-fé contratual na relação negocial, de modo que a previsão contida no art. 51, I, do CDC invocada pela Recorrente não deve ser utilizada como artifício a amparar pretensão contrária àquilo que foi claro e expressamente pactuado entre as partes. Ademais, nota-se pela apresentação de contracheques e extratos juntada pela própria Autora, que ao final do de 2023, a Requerente recebeu rendimentos superiores e suficientes para quitar os compromissos financeiros firmados com o Banco Réu, mas que não só foi possível a concretização do adimplemento à época, em razão de transferência de salários em portabilidade para outra conta corrente de titularidade da Autora, esvaziando as garantias contratuais da Ré para saldar os empréstimos realizados.

7. Diante do exposto, amparado pelo entendimento do STJ (
TEMA 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
), não se vislumbra conduta ilícita praticada pelo Réu, que atuou em pleno exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do CC).

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)